Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700948-82.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GABRIEL LUCAS CARVALHO REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta. 2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância, quando em conformidade com o conjunto probatório. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula no. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, diante da desproporcionalidade do aumento das penas-base fixadas para os delitos a ele imputados. Assevera ser cabível a aplicação da razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao assentar que a majoração da pena-base, no caso, mostra-se proporcional, a turma julgadora assim o fez com fundamentos de ordem fático-probatórias, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012